Tribunal: STF
Processo: RE 1362757
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONVÊNIO. CONTAS DE EX PREFEITO. IRREGULARES. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES. ASPECTOS FORMAIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.



    I — As decisões do Tribunal de Contas da União têm natureza jurídica de decisão técnico-administrativa, não susceptíveis de modificação irrestrita pelo Poder Judiciário, cuja competência limita-se aos aspectos formais ou às ilegalidades 'manifestas dessas decisões, notadamente a inobservância do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado ao Judiciário substituir os critérios adotados por aquele Tribunal, salvo na hipótese de presença de nulidade por irregularidade formal ou de manifesta ilegalidade, sob o risco de inocuidade das decisões das Cortes de Contas. Precedentes.



    II - Na hipótese dos autos, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal nos autos do Acórdão n ° 267/2002, proferido pelo Tribunal de Contas da União - TCU, conforme alega o apelado, uma vez que o autor, ao se defender, não produziu novas provas e tampouco se insurgiu contra a decisão que acolheu o pedido de utilização de prova emprestada produzida nos autos da ação de produção antecipada de provas.



    III — Não tendo sido demonstrada qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Tribunal de Contas da União ao rejeitar as contas apresentadas pelo ex gestor municipal, não há razão para a desconstituição do Acórdão em referência,.



    IV - Apelação e remessa oficial providas. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido inicial, com inversão dos ônus da sucumbência. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVI; e 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    No caso dos autos, verifica-se que o TCU, em respeito ao principio do contraditório e ampla defesa, examinou os argumentos do autor, porém a Corte Fiscalizadora, dentro das suas atribuições, entendeu pela improcedência das alegações.



    Com efeito, a teor do Acórdão n° 267/2002, acostado aos autos às fls. 349/366, identifica-se, de maneira clara e precisa, os motivos que levaram o referido Tribunal a rejeitar as contas apresentadas pelo autor, qual seja, a ausência de correspondência entre o total de pagamentos efetuados pelo Município à Construtora Akyo Ltda. referente à construção da Escola Técnica Federal daquele Município, objeto do Convênio n° 116/1994 (Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES e União Federal — Ministério da Educação e Cultura).



    Na ocasião, o referido Tribunal de Contas, com base nos parâmetros constantes do laudo pericial elaborado nos autos da ação de produção antecipada de provas n° 14.166/98, converteu os autos da denúncia em Tomada de Contas Especial, por força da Decisão 40/2001-TCU-Plenaria, em razão de irregularidades verificadas na execução da obra de construção da Escola técnica Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, ocasião em que determinou a citação do ex-prefeito daquele Município, ora apelado, José Tasso Oliveira de Andrade, e dos representantes legais da Construtora Akyio Ltda., para solidariamente, apresentarem alegações de defesa ou recolher aos cofres importância relativa às diferenças apuradas, no montante de R$ 449.000,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil reais).



    Nesse sentido, verifica-se que o TCU, a fim de dar ciência das acusações que estavam sendo imputadas aos demandados, determinou a expedição de ofícios, na pessoa dos representantes legais (fis.675, 692 e 693 dos autos do procedimento instaurado no âmbito do TCU), sobrevindo as alegações de defesa pelos promovidos, apresentação de planilhas, parecer técnico, tudo conforme documento de fls. 01/08, 10/17 e 18/23 daquele feito, devidamente apreciadas pelo Tribunal de Contas.



    Ademais, muito embora o autor não tenha participado da produção da prova pericial nos autos da ação cautelar de produção antecipada de provas, o promovente, apôs regular intimação pelo TCU, não requereu expressamente a produção de nova pericia nem conseguiu infirmar, efetivamente, a fidelidade do laudo pericial produzido na demanda cautelar, tampouco se insurgiu contra a decisão que acolheu o pedido de utilização de prova emprestada, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa, na espécie.



    Logo, não tendo sido demonstrada qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Tribunal de Contas da União, não há razão para a desconstituição do Acórdão n° 267/2002, proferido pelo TCU, que rejeitou as contas apresentadas pelo autor, na espécie.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente